Tribunal: TJMT
Processo: 1020845-53.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020845-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WELLINGTON GOMES DA SILVA - CPF: 061.931.731-02 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
VISADA A DISPENSA DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. ARTS. 146-B E 146-D, DA LEP. AGRAVANTE QUE RESPONDE A TRÊS AÇÕES PENAIS POR CRIMES PRATICADOS APÓS A FIXAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO OFICIANTE.
RECURSO
DESPROVIDO
.
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Cediço que é facultado ao julgador decidir pela monitoração eletrônica, ou não, devendo ele analisar, quando do cumprimento da pena em regime semiaberto, a necessidade e adequação da medida (arts. 146-B e 146-D da LEP).

Conquanto a decisão que fixou o monitoramento eletrônico seja sucinta, há notícia nos autos de que mesmo após cientificado das medidas judiciais impostas para o cumprimento da pena definitiva integrada no PEP, o agravante praticou outros crimes os quais geraram três ações penais, não sendo consentâneo com a realidade do processo autorizar a retirada do monitoramento eletrônico, diante da notícia desabonadora em desfavor do reeducando, revelando certa indisponibilidade na sua ressocialização.

A concessão do regime semiaberto diferenciado deve ser acompanhada de monitoramento eletrônico, dada a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo Juízo
a quo
oficiante e checar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas, o que não se aplica na hipótese, porque, ainda que o agravante esteja comparecendo todos os meses no processo para cumprir parte das medidas impostas, por outro lado, continua praticando ilícitos revelando a necessidade da manutenção do monitoramento eletr
ônic
o.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
manejado pelo
agravante Wellington Gomes da Silva
contra a decisão prolatada pelo
MM.

Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT
, nos autos do Processo Executivo de Pena nº. 0010877-78.2017.8.11.0015, que o inseriu no regime prisional
semiaberto
,
impondo-lhe a fiscalização por meio de monitoramento eletrônico.

Em razões sob ID 181345191, a Defesa pugna a reforma da decisão
a quo,
para
revogar a obrigatoriedade do uso da monitoração eletrônica
, porquanto a decisão fustigada é inidônea, vez que
ausente fundamentação
.

Em
contrarrazões
sob ID 181345195, o
Parquet
pugna o
não provimento
do recurso.

Em sede de
Juízo de retratação
, foi
mantida
a decisão por seus próprios fundamentos (ID 181345188).

A
d.
PGJ
em seu parecer opinou pelo
provimento
do recurso, conforme sumário que segue (ID 187454684):

“Sumário: Agravo em Execução Penal – reeducando cumprindo pena em regime semiaberto – Irresignação defensiva – Pretendida a reforma de decisão que impôs ao Agravado o monitoramento eletrônico – Viabilidade – decisão genérica, não fundamentada adequadamente - elementos do caso em concreto que demonstram a desnecessidade da medida – Agravado que demonstra responsabilidade e disciplina no cumprimento das determinações – comparecimento a todos os atos na ação originária - Monitoração que se trata de uma possibilidade e não obrigatoriedade para o regime semiaberto – Pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon
Bassil Dower Filho

R
elator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
manejado pelo
agravante Wellington Gomes da Silva
contra a decisão prolatada pelo
MM.

Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT
, nos autos do Processo Executivo de Pena nº. 0010877-78.2017.8.11.0015, que o inseriu no regime prisional
semiaberto
,
impondo-lhe a fiscalização por meio de monitoramento eletrônico.

Nota-se no bojo do PEP nº. 0010877-78.2017.8.11.0015, que o agravante cumpre pena total de 6 anos e 14 dias, em razão de condenação definitiva nos autos da Ação Penal nº. 0003578-84.2016.8.11.0015, pela prática do crime de Roubo qualificado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, inc. II do CP) - data dos fatos: 16.03.2016, com trânsito em julgado em 09.06.2021, consoante consulta o PEP no sistema eletrônico SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Penal Unificada).

Dos autos, verifico que o Juízo da Execução Penal ao inserir o agravante no regime semiaberto, estabeleceu as condições para o cumprimento da pena, nos seguintes termos,
in verbis
:

“... FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, tendo em vista a inexistência de estabelecimento penal adequado ao cumprimento da pena no regime SEMIABERTO (Colônia Agrícola), ficam estabelecidas as seguintes condições para o cumprimento da pena: a)proibição de ausentar-se de seu domicílio, por mais de 15 (quinze) dias, bem como mudar de endereço, sem prévia autorização judicial; b)comparecimento pessoal ao Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades; c)recolhimento domiciliar noturno das 19 horas às 05 horas, bem como nos finais de semana e dias de folga; d) monitoramento eletrônico. I - DETERMINO desde já a colocação de tornozeleira eletrônica no reeducando para fins de fiscalização de cumprimento de sua pena: a
)DEVERÁ permanecer sob MONITORAMENTO ELETRÔNICO, atendendo a todo e qualquer chamado/sinal, emitido pela Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as orientações, além de comparecer sempre que convocado para reparos, programação e demais necessidades a critério da Unidade Gestora ligada à SESP; b)ABSTER-SE de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça; c)Informar imediatamente à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica se detectar falhas no equipamento, bem como recarregar a tornozeleira de forma correta e zelar por sua integridade; FICA ADVERTIDO ainda o réu de que em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará obrigado à reparação do prejuízo
”. Destaquei.

Pois bem, a Defesa se insurgiu contra a decisão, aduzindo que a decisão lançada para fixar a monitoração eletrônica é carente de fundamentação.

A decisão exarada não merece reparos.

Com efeito, não havendo estabelecimentos prisionais adequados no Estado para o cumprimento dos diversos tipos de pena, como colônias agrícolas e casa de albergado, ou mesmo a existências de vagas necessárias para atender toda a população carcerária, cabe ao julgador impor as condições para inseri-lo ao cumprimento de pena menos agravosos – semiaberto e aberto.

A despeito do decidido no julgamento do RE 641.320/RS, em sede de repercussão geral, o STF dispôs sobre a
possibilidade
de se impor liberdade eletronicamente monitorada ao apenado que sai antecipadamente ou que é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; sem prejuízo da fixação da tese no sentido de que
“a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”
(Súmula Vinculante 56).

Ademais, o art. 146-B da LEP dispõe que: “
O juiz
poderá
definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando”,
ou seja, é uma faculdade e não uma determinação, ficando a critério do julgador se a medida será adotada no caso concreto.

Nesse sentido, o art. 146-D da LEP convencionou que a monitoração eletrônica poderá ser revogada, se verificada a desnecessidade ou a inadequação da medida, cuja justificativa para a imposição deverá ser analisada pelo julgador, levando em consideração a cada caso e suas peculiaridades, a refletir a função repressiva e preventiva da pena.

No entanto,
verifica-se que a medida de monitoração eletrônica é pertinente, vez que, embora a decisão fustigada apresente fundamentação sucinta para tanto, como ilustrado nas linhas anteriores e, embora o agravante esteja cumprindo uma das medidas – comparecimento mensal no Juízo -, há notícia nos autos de ele se envolveu em outros delitos, tanto, que está respondendo a três ações penais, como bem demonstrado nas contrarrazões ministeriais de ID 181345194, veja-se:

“... registra-se que após a prática do crime pelo qual passará a cumprir pena na presente demanda, o Reeducando praticou vários outros delitos ao longo do tempo, razão pela qual atualmente responde às seguintes ações penais:

• Ação Penal n.º 0002843-70.2019.8.11.0007, pela prática dos crimes descritos no artigo 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06, ocorridos no dia 01/06/2018;

• Ação Penal n.º 1004347-60.2020.8.11.0007, pela prática do crime descrito no artigo 180, caput, do Código Penal, ocorrido no dia 16/06/2018; • Ação Penal n.º 1000607-26.2022.8.11.0007, pela prática do crime descrito no artigo 155, § 1º, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ocorrido no dia 06/09/2020”. sic.

Embora o agravado ostente somente uma condenação criminal definitiva pelo crime de Roubo qualificado pelo concurso de pessoas, como acima ilustrado, não vem respeitando todas as medidas que lhe foram impostas, pois conquanto esteja comparecendo mensalmente naquele Juízo (uma das medidas impostas) vejo que, mesmo cientificado sobre todas as obrigações impostas, ainda assim, se envolveu em outras práticas delitivas.

Oras! Tal cenário evidencia que a condenação definitiva constante no bojo do PEP nº. 0010877-78, não se tratou de fato isolado em sua vida.

Acresça-se ainda que, de uma leitura conjunta do art. 50, V, art. 118, I e art. 146-C, parágrafo único, I, da LEP, extrai-se que o descumprimento das condições impostas para cumprimento da pena em regime semiaberto enseja falta grave, o que autoriza, inclusive, a regressão regimental.

Ante as peculiaridades do caso, não merece acolhimento o pedido Defensivo para a retirada do monitoramento eletrônico ao reeducando, vez que não favoráveis as suas condições para tanto, como acima sopesado.

Assim, somente nos casos em que o reeducando esteja cumprindo todas as medidas impostas no executivo de pena, seria viável conceder-lhe o pleito defensivo.

Reforçando o raciocínio, colaciono o seguinte julgado sobre o tema:

“... 1- A prática de crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave, independentemente da instauração de inquérito policial ou do oferecimento de denúncia para apurar o feito, e sujeita o reeducando à aplicação de sanção disciplinar, independentemente do trânsito em julgado de eventual condenação criminal, bastando que se demonstre a existência de indícios de autoria e materialidade daquele ato. 2. A jurisprudência do STJ cristalizada, inclusive, no enunciado da Súmula n. 526, é a de que "o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato". .. AgRg no HC n. 797.155/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) (...) 3- O descumprimento das regras do monitoramento é previsto como falta grave na LEP, porque significa descumprimento das ordens recebidas. (...) 4- Agravo Regimental não provido”. (AgRg no HC n. 867.640/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023.).

Por essas razões, entendo como necessária a manutenção do monitoramento eletrônico.

Isto exposto, em
dissonância
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024